Tribunal: TJES
Processo: 5015620-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015620-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: FABIO MACHADO BIOLCHINI

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RINVOQ (UPADACITINIBE). URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato do medicamento Rinvoq (Upadacitinibe) a beneficiário portador de dermatite atópica grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devida a cobertura, pelo plano de saúde, para tratamento de dermatite atópica grave, diante da ineficácia das terapias convencionais e da prescrição médica fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A saúde suplementar, embora regida pela livre iniciativa, possui natureza complementar ao Sistema Único de Saúde e deve observar a função social do contrato e a proteção ao consumidor, gerando a legítima expectativa de acesso à terapêutica adequada para o restabelecimento da saúde. 4. Os relatórios médicos comprovam que o paciente apresenta quadro grave, com falha terapêutica dos tratamentos convencionais anteriores e impacto severo na qualidade de vida, evidenciando a imprescindibilidade da medicação prescrita. 5. O medicamento solicitado (Rinvoq) constitui alternativa terapêutica ao fármaco Dupilumabe, de cobertura obrigatória reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, apresentando vantagem econômica para a operadora, com redução de custos estimada em 47%. 6. O perigo na demora evidencia-se pelos prejuízos à qualidade de vida e à saúde física e mental do agravado, inexistindo risco de irreversibilidade da medida para a agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A operadora de plano de saúde deve fornecer medicamento prescrito por médico assistente quando comprovada a ineficácia dos tratamentos convencionais e a urgência do caso. 2. A existência de alternativa terapêutica eficaz e economicamente menos onerosa à operadora reforça o dever de cobertura, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, inciso VI do art. 10; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-EDcl-REsp 2.097.668, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 19.12.2025; STJ, AREsp 2.893.751, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 18.08.2025; TJMG, AI 3531610-64.2025.8.13.0000, Rel. Juiz Richardson Xavier Brant, 6ª Unidade Jurisdicional Cível, j. 01.12.2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2219276-28.2025.8.26.0000, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Vila Velha/ES
(
id. 77130921
, na origem) que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de Tutela Provisória de Urgência e Indenização por Danos Morais” ajuizada por
FÁBIO MACHADO BIOLCHINI
, deferiu a tutela para determinar que a requerida procedesse à autorização pronta e imediata do tratamento com o medicamento
“RINVOQ 15mg”
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (
id. 16021675
), a agravante sustenta que a negativa de cobertura do medicamento
Upadacitinibe (Rinvoq)
decorreu do fato de se tratar de fármaco de uso domiciliar, não oncológico e não incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, vigente à época (Resolução Normativa nº 465/2021), circunstância que, a seu ver, afastaria a obrigatoriedade de cobertura, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998.

Aduz, ainda, o elevado custo do tratamento prescrito, afirmando que a respectiva dispensação poderia ser suportada pelo Poder Público, bem como a inexistência de situação de urgência ou emergência apta a justificar a concessão da medida liminar.

Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reforma da decisão combatida.

O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo (
id. 16095840
), ante a ausência, em juízo preliminar, da probabilidade do direito, bem como diante do risco concreto de dano inverso ao agravado, consubstanciado no
periculum in mora
decorrente da eventual revogação da tutela deferida.

Apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (
id. 16662688
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5015620-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: FÁBIO MACHADO BIOLCHINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à verificação do acerto da decisão agravada que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à operadora de saúde a autorização imediata do tratamento prescrito ao agravado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que a respeitável decisão combatida não merece reparo.

A saúde suplementar, embora regida pela livre iniciativa, possui natureza complementar ao Sistema Único de Saúde (SUS) e deve observar a função social do contrato e a proteção ao consumidor. Ao aderir a um plano de saúde, o beneficiário nutre a legítima expectativa de que, verificada a doença coberta contratualmente, terá acesso à terapêutica mais adequada para o restabelecimento de sua saúde e preservação de sua vida.

Na hipótese, o agravado é portador de dermatite atópica grave desde a infância, condição que, conforme amplamente demonstrado nos relatórios e laudos médicos juntados aos autos (
id. 69081533
e
id. 69081534
,
na origem
), compromete de forma significativa sua qualidade de vida, ocasionando afastamentos frequentes das atividades laborais, distúrbios do sono e severos prejuízos à convivência social.

Os documentos médicos são categóricos ao atestar a insuficiência terapêutica dos tratamentos convencionais anteriormente empregados, inclusive o uso de ciclosporina por período superior a seis meses, com resposta apenas discreta e transitória, seguida de recrudescimento do quadro clínico. O quadro foi classificado como grave, ressaltando-se, de modo expresso, a impossibilidade de manutenção do paciente sem tratamento adequado.

Nos exatos termos do laudo médico (
id. 69081534
, págs. 4 e 5):

[...] Recebi o Sr Fábio Machado Biolchini, 36 anos, com quadro de DERMATITE ATÓPICA GRAVE.

Relata ter a doença desde a infância e faz uso de hidratação da pele com hidratantes funcionais, 2 a 3 vezes ao dia.

Uso frequente, praticamente diário, de corticóides de média potência nas lesões de pele usando em área extensa do corpo.

Faz uso de anti histamínicos orais na tentativa de diminuir o prurido, porém como bem sabemos o prurido da Dermatite Atópica não é só devido a liberação de histamina, por isso, o resultado é pouco satisfatório.

Usamos também imunomodulador tópico, o pimecrolimus, sem sucesso na melhora das lesões e baixa aceitação já que provocou ardor nos locais aplicados.

Feito uso também de CICLOSPORINA por 6 meses, e no período do uso percebemos muito discreta melhora das lesões no início e depois voltou a agravar e optamos por descontinuar a Ciclosporina por falha terapêutica.

Apresenta IgE total de 15.000 Ul/ml, tendo sido afastado Síndrome de Hiper IgE (não apresenta infecções de reptição, osteopenia, alteração da dentição e etc)

IgE específica para ácaros maior 100 kU/L

SCORAD 79,80 (GRAVE)

DLQI 32 (EFEITO MUITO FORTE NA QUALIDADE DE VIDA)

Este quadro está impactando demais a qualidade de vida do paciente com afastamento frequente de suas atividades laborais, dificuldade de dormir e muitas vezes interação social.

Como sabemos a Dermatite Atópica é uma condição cutânea inflamatória crônica que impacta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos afetados. Essa doença, além de ter manifestações físicas, como prurido e lesão de pele, carrega consigo consequências psicológicas e sociais graves. Existe uma correlação muito importante entre Dermatite Atópica (DA) e diversas condições de saúde mental, incluindo depressão, ansiedade e comportamento suicida.

Esses impactos psicológicos surgem não só devido ao desconforto físico e ao estigma associado às manifestações cutâneas visíveis da DA, mas também a partir de mecanismos biológicos, incluindo uma inflamação sistêmica, que está presente tanto na DA quanto em certos subtipos de depressão.

Em novembro houve a solicitação de DUPILUMABE porém foi negado pelo convênio.

A situação não tem melhorado, o quadro se mantém grave e por esse motivo volto a solicitar nova terapêutica.

Solicito o uso do UPADACITINIBE (rinvok), na dose de 15 mg ao dia, que tem uma ação diferente do DUPILUMABE porém com boas respostas clínica.

Fiz essa troca por se tratar de uma excelente medicação também, e que vai gerar uma farmacoeconomia de cerca de 47% para o plano de saúde.

Não posso é deixar o paciente sem nenhuma terapêutica devido à gravidade do quadro.

Já foram feitos todos os exames e atualização necessárias do cartão vacinal para o uso do UPADACITINIBE (segue em anexo) [...]

Conforme destacado no relatório médico, a medicação ora pleiteada surge como alternativa ao fármaco Dupilumabe, que também fora negado pela operadora, mas que possui custo significativamente superior. A médica assistente consignou expressamente que a troca pelo RINVOQ "
vai gerar uma farmacoeconomia de cerca de 47% para o plano de saúde
".

Importa observar, no ponto, que o medicamento “Upadacitinibe (Rinvoq)” foi prescrito como alternativa terapêutica eficaz e
economicamente menos onerosa à operadora
, em substituição ao fármaco Dupilumabe, reconhecido pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça como de fornecimento obrigatório pelos planos de saúde.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO. USO DOMICILIAR. DUPILUMABE (DUPIXENT). INCORPORAÇÃO AO ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O fármaco prescrito pelo médico assistente para tratamento de Dermatite Atópica Grave e Refratária consta da RN-ANS nº 465/2021 como medicamento de cobertura obrigatória para o tratamento da condição, de modo que deve ser custeado pelo plano de saúde. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 2.097.668; Proc. 2023/0339110-9; SP; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 19/12/2025)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE DERMATITE ATÓPICA COM DUPILUMABE (DUPIXENT). RECUSA ILÍCITA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A orientação firmada pelo Tribunal de Justiça está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, que entende ser de cobertura obrigatória, por parte dos planos de saúde, o medicamento Dupilumabe (Dupixent) para o tratamento de dermatite atópica grave e refratária.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte estadual (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (AREsp n. 2.893.751/CE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Ademais, a manutenção da liminar não representa risco de irreversibilidade do provimento jurisdicional. Por outro lado, a revogação da medida poderia expor o agravado a prejuízos irreparáveis à sua saúde e dignidade, sobretudo diante da ineficácia dos tratamentos anteriores e da progressão da doença.

E, nesse cenário, já se manifestou de forma favorável ao fornecimento do medicamento a jurisprudência pátria, reconhecendo a obrigatoriedade de cobertura, pelos planos de saúde, quando comprovada a imprescindibilidade clínica da medicação e a urgência do tratamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR (RINVOQ 15MG). PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento rinvoq (upadacitinibe) 15mg, de uso domiciliar. 2. A agravante alegou, em síntese, a ausência da urgência e da obrigação legal ou contratual de fornecer o medicamento. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em: (I) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor do beneficiário de plano de saúde; e (II) verificar se é legítima a negativa de cobertura para medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da ans, diante da prescrição médica e da ineficácia de terapias anteriores. III. Razões de decidir 4. O relatório médico comprova diagnóstico de retocolite ulcerativa (Cid k51.8), resistência às terapias convencionais e necessidade do medicamento rinvoq 15mg, indicado como alternativa eficaz, menos invasiva e menos onerosa que outras opções já custeadas pela própria operadora.
5. Deve ser reconhecida a possibilidade excepcional de cobertura de medicamento de uso domiciliar quando demonstrada sua imprescindibilidade e razoabilidade da escolha terapêutica. 6. O perigo de dano é patente, em razão da gravidade do quadro clínico e do risco de agravamento da doença caso o tratamento seja interrompido.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no aresp nº 2.251.773/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Rel. P/ acórdão Min. Marco buzzi, 4ª turma, j. 21.05.2024; STJ, agint no RESP nº 1.936.034/SP, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, j. 30.05.2022;tjmg, AI nº 1.0000.25.128038-4/001, Rel. Des. Ivone guilarducci, j. 13.06.2025. (TJMG; AI 3531610-64.2025.8.13.0000; Sexta Núcleo de Justiça 4.0 Cível Privado; Rel. Juiz Richardson Xavier Brant; Julg. 01/12/2025; DJEMG 03/12/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto por Arthur Matheus Melchior Maciel contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Upadacitinibe, prescrito para tratamento de dermatite atópica grave. A operadora de saúde negou o fornecimento sob alegação de que o medicamento não consta no rol da ANS. II. Questão em Discussão.
A questão em discussão consiste na obrigatoriedade do plano de saúde em fornecer medicamento prescrito, mesmo quando não listado no rol da ANS, considerando a gravidade da doença e a prescrição médica. III. Razões de Decidir. A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos do art. 300 do CPC, que foram atendidos, dado o provável direito do autor e o risco de dano irreparável. Necessidade de cobertura de tratamentos prescritos por médico assistente, especialmente em casos de risco à saúde do paciente, ainda que não previsto no rol da ANS.
IV. Dispositivo e Tese. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. Planos de saúde devem fornecer medicamentos prescritos por médico assistente, mesmo que não constem no rol da ANS, quando há risco à saúde do paciente. 2. A proteção ao direito à vida e à saúde prevalece sobre cláusulas restritivas de cobertura. (TJSP; Agravo de Instrumento 2219276-28.2025.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/09/2025; Data de Registro: 11/09/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a respeitável decisão agravada.

É como voto.